Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-75.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
DA
CONDUTA. QUANTIDADE REDUZIDA DE
MATERIAL.
MULTA
APLICADA.
REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Maykon
Luiz Costa Barros contra sentença que
julgou
procedente
representação
do
Ministério Público Eleitoral (MPE) por
propaganda eleitoral irregular, consistente
no derrame de santinhos em frente ao local
de votação na véspera das eleições,
aplicando
multa
de
R$
4.000,00
ao
representado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o lançamento de pequena

Num. 44300216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
quantidade
de
santinhos
configura
o
derrame de propaganda eleitoral irregular
previsto na legislação eleitoral;
(ii) apurar se a multa imposta deve ser
reduzida para o mínimo legal, considerando
as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da configuração da propaganda eleitoral
irregular: O derrame de santinhos em frente
ao Colégio Estadual Brasílio de Araújo, na
véspera das eleições, configura propaganda
irregular, independentemente da quantidade
de
material
lançado.
As
provas
apresentadas,
especialmente
vídeos
e
imagens, demonstram de forma inequívoca
que o recorrente conduzia seu veículo no
momento em que os santinhos foram
lançados, sendo suficiente para configurar a
infração prevista no art. 37 da Lei nº
9.504/97 c/c art. 19, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
4. Da quantidade reduzida de material:
Embora
a
quantidade
de
santinhos
apreendidos
tenha
sido
pequena
(16
unidades), as imagens mostram que havia
mais, em número pequeno mas não
identificado nos autos. Todavia, a norma
eleitoral não exige um quantitativo mínimo
para
a
configuração
do
ilícito.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
devidamente
comprovadas,
sendo
irrelevante
a
alegação
de
impacto
insignificante na paisagem urbana, uma vez
que a infração atinge a lisura do processo
eleitoral.
5. Da dosimetria da multa: A pequena
quantidade de santinhos lançados justifica a
redução da multa para o mínimo legal, nos
termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
A participa

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600365-75.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600365-
75.2024.6.16.0077, que julgou procedente a representação e, por isso, com base no art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, aplicou a Maykon Luiz Costa
Barros multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (Representação por propaganda irregular
proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra o vereador e candidato reeleito Maykon Luiz Costa
Barros, alegando, em síntese, que o próprio representado foi responsável pelo derrame de material
de campanha, fato verificado por meio de câmeras de segurança do Colégio Estadual Brasílio de
Araújo. As imagens gravadas mostram o candidato à reeleição Maykon Luiz Costa Barros,
utilizando seu carro particular (veículo Toyota Corolla, cor prata, de placa DN9A53), passando em
frente ao local de votação na noite do dia 5 de outubro de 2024 (véspera das eleições) e
arremessando diversos "santinhos" pela janela do veículo, sujando a rua com propaganda eleitoral
própria. Pediu a aplicação da multa prevista no §1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAYKON LUIZ COSTA BARROS (RECORRENTE)
ARTHUR FLAMARION SANTIAGO DA SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44300216
17/12/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44300216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.935

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600365-75.2024.6.16.0077 – Bela Vista do
Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MAYKON LUIZ COSTA BARROS
ADVOGADO: ARTHUR FLAMARION SANTIAGO DA SILVA - OAB/PR58355
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
DA
CONDUTA. QUANTIDADE REDUZIDA DE
MATERIAL.
MULTA
APLICADA.
REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Maykon
Luiz Costa Barros contra sentença que
julgou
procedente
representação
do
Ministério Público Eleitoral (MPE) por
propaganda eleitoral irregular, consistente
no derrame de santinhos em frente ao local
de votação na véspera das eleições,
aplicando
multa
de
R$
4.000,00
ao
representado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o lançamento de pequena

Num. 44300216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
quantidade
de
santinhos
configura
o
derrame de propaganda eleitoral irregular
previsto na legislação eleitoral;
(ii) apurar se a multa imposta deve ser
reduzida para o mínimo legal, considerando
as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da configuração da propaganda eleitoral
irregular: O derrame de santinhos em frente
ao Colégio Estadual Brasílio de Araújo, na
véspera das eleições, configura propaganda
irregular, independentemente da quantidade
de material lançado. As provas apresentadas, especialmente vídeos e
imagens, demonstram de forma inequívoca
que o recorrente conduzia seu veículo no
momento em que os santinhos foram
lançados, sendo suficiente para configurar a
infração prevista no art. 37 da Lei nº
9.504/97 c/c art. 19, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
4. Da quantidade reduzida de material:
Embora a quantidade de santinhos apreendidos tenha sido pequena
(16
unidades), as imagens mostram que havia
mais, em número pequeno mas não
identificado nos autos. Todavia, a norma
eleitoral não exige um quantitativo mínimo
para a configuração do ilícito. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, sendo irrelevante a alegação de impacto
insignificante na paisagem urbana, uma vez
que a infração atinge a lisura do processo
eleitoral.
5. Da dosimetria da multa: A pequena
quantidade de santinhos lançados justifica a
redução da multa para o mínimo legal, nos
termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
A participação do recorrente em reuniões
sobre as proibições eleitorais e o fato de ser
vereador não são circunstâncias aptas a
agravar a penalidade, devendo a sanção
ser dosada com base nos elementos
objetivos da conduta.

Num. 44300216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir a multa aplicada ao
recorrente ao valor mínimo legal de R$
2.000,00 (dois mil reais).
Tese de julgamento:
1. O derrame de santinhos em locais de
votação, na véspera ou no dia das eleições,
configura propaganda eleitoral irregular,
independentemente
da
quantidade
de
material lançado, desde que comprovadas a
materialidade e a autoria.
2. A quantidade reduzida de material pode
ser considerada na dosimetria da multa,
justificando sua aplicação no valor mínimo
legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 37, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060230142/PA, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, publ. 26/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Maykon Luiz Costa Barros, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular mediante derrame de
santinhos em local de votação (id. 44236633).
Por sentença (id. 44236660), o juízo a quo julgou procedente a representação, impondo ao
representado multa de R$ 4.000,00.

Num. 44300216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
Inconformado, o representado recorreu (id. 44236669), aduzindo, em síntese,: (i) que não ficou
configurado o derrame de santinhos, já que foram encontrados apenas 16 folhetos no local,
invocando precedente do TRE do Maranhão relativo às eleições 2020; (ii) sucessivamente, que
não há justificativa para a imposição de multa acima do mínimo legal.
Contrarrazões (id. 44236677) pelo conhecimento e não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44250075).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico de 19/11/2024 (id.
44236665) e as razões foram protocoladas no dia 20/11/2024 (id. 44236669).
Intimado via mural eletrônico em 25/11/2024 (id. 44236675), tendo o recorrido protocolado suas
contrarrazões em 26/11/2024 (id. 44236677), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial de imposição
de multa pelo derrame de santinhos.
Segundo o juízo a quo:
É cediço que para a configuração da propaganda ilícita por derrame de santinhos exige-se a
presença de pressupostos específicos, quais sejam: a) o despejo ocorrer nas proximidades de
locais de votação no dia ou na véspera das Eleições; b) a individualização do artefato
publicitário da parte representada; c) que o quantitativo objeto de irregularidade seja visualizável
ou razoavelmente significativo; e d) ciência ou anuência da parte beneficiada. 3. A norma
eleitoral estabelece, excepcionalmente, verdadeira presunção (art. 19, § 8º, da Res. TSE n.
23.610/2019) que qualifica a valoração da prova apresentada, mormente porque o
conhecimento ou a anuência do candidato não estão lastreados na notificação, mas nas
circunstâncias do caso.
Assim sendo, as provas devem confirmar a hipótese de presunção à que a lei faz referência.
Portanto, para a configuração da presunção deve-se valorar a prova e determinar o grau de
probabilidade indutiva a partir da seguinte premissa: todo o material de campanha é de
responsabilidade do candidato ou da candidata que deve dele zelar. A novel compreensão
regulamentar da Corte Superior Eleitoral pressupõe que a presunção de conhecimento do

Num. 44300216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
beneficiário seja apreciada a partir das provas quantitativas de santinhos, ou seja, o grau de
probabilidade no conhecimento presumido do beneficiário é diretamente proporcional à
quantidade de materiais impressos observáveis na amostragem coletada, sob pena de se fazer
letra morta do teor da legislação. É imprescindível, assim, que a prova esteja de acordo com seu
respectivo enquadramento legal, razão pela qual a análise da amostragem coletada em cada
um dos casos apresentados deve ser minuciosamente realizada, como o foi. Essa
fundamentação, que retrata meu entendimento consta do acórdão do TER-ES na RP: 0602270-
48.2022.6.08.0000 CARIACICA - ES 060227048, do TER-ES Relator: MARCOS ANTÔNIO
BARBOSA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Data de Publicação: DJE-66, data
11/04/2023).
No caso, a responsabilidade do candidato pelo derrame de santinhos em via pública ao lado do
Colégio Estadual Brasílio de Araújo restou plenamente demonstrada, pois ele próprio, utilizando-
se de seu automóvel (doc. 125386691), na noite do dia 05/10/2024 – véspera das eleições –
aparece nas imagens gravadas pelas câmaras de segurança de supradito local, acompanhado
de outra pessoa – jogando santinhos conforme as provas juntadas pelo representante, doc.
125386685, doc. 125386686, doc. 125386688
As imagens do doc. 125386688 mostram que o carro era dirigido pelo representado MAYKON
LUIZ COSTA BARROS, bem como a conduta de derramar material de propaganda nas
proximidades de local de votação. Porém, ele nega ter sido ele a jogar os santinhos, mas admite
que o carro é seu e que teria sido outra pessoa que jogou o material de propaganda em frente
ao local de votação supracitado. Pois bem, tal declaração, ao contrário do que por ele
pretendido, não exclui sua responsabilidade, pois demonstra claramente que ele tinha
conhecimento de tal conduta.
É importante o observar que embora a quantidade não fosse grande, os santinhos eram
facilmente visualizáveis, ou seja, o eleitor via claramente o nome, o número do candidato e o
partido ao qual pertencia, configurando, assim, propaganda eleitoral em dia proibido.
Por amor à argumentação, anoto que a lei e a regulamentação são de caráter geral e dirigidas a
todos indistintamente e devem ser cumpridas, não se podendo alegar ignorância dos seus
termos.
No dia 02 de outubro de 2024, a justiça eleitoral fez reunião na qual todos os candidatos foram
convidados a participar, tendo a presença do Juiz Eleitoral, Promotor Eleitoral. Nessa reunião
todos candidatos presentes ficaram cientes da gravidade dessa conduta, e foram advertidos que
seriam responsabilizados por sujar o perímetro dos locais de votação com material de
campanha, conforme lista de presença juntada no doc. 125386698.
Acrescente-se que houve ampla divulgação do fato por canais de comunicação com os partidos
e candidatos e também pela imprensa.
Enfim, a vedação foi veiculada e lembrada publicamente.
Varredores de rua foram recrutados para eventual necessidade de intervenção, dado que, além
de indesejável à democracia (dinheiro público e propaganda em momento vedado), os materiais
espalhados pelo chão retratam circunstância que revela afronta ao meio ambiente e trazem
riscos de acidentes, mormente de eleitores mais idosos.
Isso se tornou público e notório, por isso o argumento de desconhecimento ou relativo à
quantidade de material despejado não deve prosperar.
Não há por que questionar ou desacreditar o trabalho do Ministério Público Eleitoral que, no dia
do pleito, atuou como fiscal geral das eleições e fez a coleta, por amostragem, dos materiais
vinculados aos candidatos apontados no polo passivo, esparramados nos locais de votação

Num. 44300216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
indicados, por amostragem.
Ademais, o material coletado engloba diversos candidatos de partidos distintos.
Cabe-me, então, aplicar a multa prevista no §1º, do art. 37 da Lei nº 9.504/1997. Para tanto,
levarei em consideração: a) tratar-se o representado de vereador – presumindo-se, por isso, ser
pessoa com discernimento para entender que leis, decretos, regulamentos devem ser
cumpridos -, que ninguém pode alegar ignorância às leis, regulamentos etc.; b) ter havido
reunião com os partidos políticos e candidatos alertando – embora não fosse necessário - da
proibição de despejo de santinhos nas proximidades dos locais de votação na véspera ou no dia
das eleições. Com base nisso, concluo que o valor mínimo não é suficiente para reprovação da
conduta e prevenção de outras. Desse modo, atentando para o fato que a multa pode ser de 2
(dois) a 8 (oito) mil reais; que o representado, recebe subsídio de recebe subsidio de R$
5.251,90 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), informação
proveniente de consulta ao portal de transparência do site da câmara
(https://www.camarabelavistadoparaiso.pr.gov.br/), afora sua remuneração pelo
exercício de atividade particular, aplico a multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Diante do exposto, julgo procedente a representação e, por isso, com base no art. 37, § 1º, da
Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, aplico a MAYKON LUIZ
COSTA BARROS MULTA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Contra tal decisão, o recorrente alega, em síntese, que:
(i) a previsão legal se destina aos casos em que ocorre verdadeiramente um derrame de
santinhos, exigindo uma quantidade considerável, com prova de distribuição excessiva de
materiais impressos, de forma a interferir na limpeza urbana e na organização do espaço público,
o que não ficou configurado;
(ii) não há evidências concretas que demonstrem a prática de tal ato pelo recorrente, sendo certo
que o simples fato de haver folhetos de propaganda eleitoral disponíveis ou em circulação não
configura o derrame, especialmente se não houve impacto significativo na ordem pública ou na
paisagem urbana, sendo desarrazoada qualquer punição com base em 16 folhetos, invocando
precedente do TRE do Maranhão nas eleições 2020.
Sucessivamente, o recorrente pugna pela redução da multa para o mínimo legal, sustentando que
o fato de ser vereador ou de ter participado de reunião acerca das proibições no dia das eleições
não torna a conduta mais grave.
Em suas contrarrazões (id. 44236677), o recorrido defende a manutenção da sentença, afirmando
que o recorrente, na condição de agente público, deveria dar exemplo de educação cívica e
ambiental, sendo inadmissível que discuta a tipicidade da conduta por ter lançado pouco material
em via pública. Quanto ao pedido sucessivo, afirma que houve fundamentação adequada na
sentença, com obediência ao princípio da proporcionalidade.
O fato concreto que foi imputado ao recorrente consiste no derrame de santinhos em frente ao
Colégio Estadual Brasílio de Araújo, em Bela Vista do Paraíso, na noite da véspera do dia das
eleições. Segundo constou da inicial, a ação teria sido praticada pessoalmente pelo candidato,
que foi flagrado usando seu carro particular e arremessando diversos santinhos pela janela do
veículo.

Num. 44300216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
A prova efetivamente produzida nos autos, integralmente apresentada com a inicial, é a seguinte:
(i) termo de apreensão emitido em 07/10/2024 pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44236637), no
qual são descritos os materiais apreendidos, num total de 16 panfletos, dos quais um seria do
recorrente e os demais de outros candidatos;
(ii) relatório de diligências (id. 44236638), no qual está descrito que:
ii.1 - equipe do MPE, em diligência realizada no dia 06/10/2024, aproximadamente às 08:00
horas, constatou a presença de diversos santinhos espalhados pela calçada e rua que dá
passagem à entrada do Colégio Estadual, dos quais foram coletadas amostras para identificar os
candidatos;
ii.2 - para identificação dos possíveis autores do derrame ilegal de santinhos, foi franqueado
acesso ao sistema de câmeras de segurança do colégio e do sistema público de monitoração;
ii.3 - as imagens obtidas mostra que os objetos foram lançados no dia 05/10/2024,
aproximadamente às 20:35 horas, de um veículo Toyota Corolla prata, sendo possível visualizar o
momento em que os santinhos são jogados;
ii.4 - é possível identificar ao menos duas pessoas dentro do veículo, sendo possível captar
algumas características físicas do condutor do automóvel;
ii.5 - com auxílio da Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso, o veículo foi identificado
como sendo o de placas DAN9A53, de propriedade do recorrente;
ii.6 - com auxílio de servidores da Justiça Eleitoral, o veículo foi encontrado próximo ao local do
derrame, ao lado do colégio, no dia 07/10/2024, próximo ao meio-dia;
ii.7 - do confronto entre as imagens do recorrente com o frame de um dos vídeos captados pela
câmera de segurança do colégio, foram obtidas características físicas indicando que o recorrente
era o condutor do veículo: cor do cabelo, formato do cabelo e da fronte (testa), armação escura
dos óculos e barba;
ii.8 - com base nessas informações, o relatório conclui que o recorrente dirigia seu veículo, em
conjunto com pelo menos uma outra pessoa ainda não identificada, promovendo o derrame de
santinhos no dia 05/10/2024.
(iii) vídeo com 28 segundos de duração (id. 44236639), no qual é possível visualizar o momento
em que são atirados papeis pela janela de um veículo prata, sendo a filmagem feita pelo lado do
motorista, estando apenas a sua janela aberta deste lado;
(iv) vídeo com 20 segundos de duração (id. 44236640), que mostra a mesma cena, por outro
ângulo, também pelo lado do motorista;
(v) vídeo com 32 segundos de duração (id. 44236641), que mostra um veículo prata,
provavelmente o mesmo, transitando à noite;

Num. 44300216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
(vi) vídeo com 23 segundos de duração (id. 44236642), que mostra a mesma cena, mas com
destaque no veículo (ampliação) durante uma manobra;
(vii) imagens diversas mostrando o veículo (id. 44236643, 44236644, 44236645, 44236646), a
entrada da escola com santinhos espalhados pelo chão (id. 44236647, 44236648), os santinhos
apreendidos por amostragem (id. 44236649) e, em destaque, o santinho do recorrente (id.
44236650);
(viii) lista de presença de reuniões realizadas pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do
Paraíso com candidatos e representantes no dia 02/10/2024, que tiveram grande adesão (125
assinaturas).
Da atenta análise dos elementos de prova coligidos e submetidos ao crivo do contraditório, pode-
se concluir com segurança que:
(i) o recorrente jamais negou que tenha, pessoalmente, praticado o lançamento de alguns
santinhos na entrada do Colégio Estadual Brasílio de Araújo, mesmo tendo oportunidade para
isso, limitando-se a questionar o enquadramento de sua atitude como derrame pela quantidade
de folhetos encontrados no local;
(ii) as provas apresentadas com a inicial são contundentes e suficientes para demonstrar que o
recorrente efetivamente lançou santinhos na entrada do Colégio Estadual Brasílio de Araújo na
noite do dia 05/10/2024, véspera das eleições, nas quais esse colégio funcionou como local de
votação;
(iii) embora tenham sido apreendidos, por amostragem, apenas 16 santinhos, as imagens
captadas pela equipe do MPE mostram que havia mais.
Com isso, reputa-se plenamente demonstrada a autoria e, com ela, a responsabilidade pela
conduta, a qual recai na pessoa de recorrente, assim como a materialidade, a partir das imagens.
O único ponto a aferir e que ainda se encontra controverso nos autos é se a quantidade de
santinhos lançados na entrada do local de votação seria suficiente para configurar o derrame, nos
termos em que previsto nos artigos 37 da Lei 9504/97 e 19 da Resolução TSE 23610/2019:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é

Num. 44300216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº
9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.
§ 8º-A Na hipótese de derrame de material de propaganda no local de votação realizado na
véspera ou no dia da eleição, a representação por propaganda eleitoral irregular poderá ser
ajuizada até 48 (quarenta e oito) horas após a data do pleito. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
Analisando a literalidade da norma, tem-se que não é permitido fazer nenhum tipo de propaganda
em bens pertencentes ao poder público, como a escola estadual em questão, e que a
consequência para a inobservância dessa disposição é a imposição de multa de R$ 2.000,00 a
R$ 8.000,00.
Não há nada na norma que exija, para a configuração do derrame de santinhos, uma quantidade
mínima.
A par disso, beira o absurdo a alegação, contida nas razões, de que o derrame somente se
configuraria se a quantidade lançada pelo infrator fosse tamanha que chegasse a interferir na
limpeza urbana e na organização do espaço público ou que tivesse impacto significativo na ordem
pública ou na paisagem urbana; a se notar que a legislação eleitoral protege a lisura nas eleições,
não a limpeza urbana.
Eventualmente, sob esse aspecto da limpeza urbana, invocada pelo recorrente, sua reprovável
atitude pode configurar outros tipos de conduta ilícita, como por exemplo o lançamento de lixo nas
ruas, mas essa é uma questão que extrapola a competência desta justiça especializada.
Quanto à caracterização da conduta do recorrente como derrame de santinhos, tem-se por
plenamente demonstrada, com abundância de elementos probatórios a colocar o próprio
recorrente no local e horário, bem como havendo imagens do lançamento pela janela do
motorista do veículo de sua propriedade e que era por ele conduzido naquele momento.
A pequena quantidade de santinhos pode ser considerada exclusivamente para a dosimetria da
multa, mas não para sua exclusão. No sentido:
(...)
AGRAVO DE ÉDER MAURO CARDOSO BARRA
7. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos
como agravo interno. Precedentes.
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do

Num. 44300216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
(...)
CONCLUSÃO
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais candidatos a
que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl nº 060230142/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 26/04/2021]
Por outro lado, o pedido sucessivo de redução da multa imposta para o mínimo legal revela-se
adequado ao caso concreto, uma vez que, como dito, a quantidade de santinhos lançados no
local de votação pelo próprio candidato foi pequena.
Anota-se que, no entendimento deste relator, a gravidade não pode ser aumentada pelo fato de o
recorrente já ocupar o cargo de vereador ou por terem sido realizadas, pelo juízo a quo, reuniões
com os candidatos, às vésperas das eleições, para orientá-los sobre as condutas proibidas. A
punição deve ser dosada consoante as circunstâncias objetivas da conduta ilícita, sem a
intervenção de considerações de natureza moral.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a procedência da representação, reduzir a multa ao
mínimo legal, isto é, R$ 2.000,00.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600365-75.2024.6.16.0077 - Bela Vista do
Paraíso - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MAYKON LUIZ COSTA BARROS - Advogados do(a) RECORRENTE: ARTHUR FLAMARION
SANTIAGO DA SILVA - PR58355, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44300216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151400000043246996
Número do documento: 24121708302151400000043246996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:54:46
SESSÃO DE 16.12.2024